Tribunal: TJMT
Processo: 1028677-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028677-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE BATISTA DA NOBREGA - CPF: 067.199.024-15 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE
–
SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA
– A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU –
TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS
(
PRINT
) –
DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
DESCONTOS INDEVIDOS
– SENTENÇA PROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. No presente caso, o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a
captura de tela
de seu sistema interno.

2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de
comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o
art. 6o, inc. VIII do CDC
.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor arbitrado

se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto.

4.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”
(STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1028677-31.2023.8.11.0003
proposta por
JORGE BATISTA DA NÓBREGA
, que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para:
“
declarar inexistente o débito referente ao contrato no 816952497, no valor de R$ 1.343,28 (mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
, firmado em 09 de junho de 2021;
condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral
devendo incidir juros de 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora
, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
(Destaquei).

A parte Ré ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A parte Ré
opôs Embargos de Declaração alegando que a r. sentença foi omissa quanto ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal requerendo que a instituição bancária apresentasse o comprovante de TED feito à conta bancária da parte autora; contudo os embargos foram rejeitados.

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a validade do contrato, uma vez que
“o contrato de no 816952497 foi devidamente firmado de forma presencial, com assinaturas correspondentes, ocorrendo liberação de pagamento via TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104); Agência: 0614-9 Conta: 1345605 na data de 21/06/2021 e não consta devolução, o que justifica os descontos no benefício previdenciário da parte Apelada”
.

E, resumo, o ponto central da tese recursal está sedimentado no fato de que incumbia à parte Autora apresentar seu extrato bancário, referente ao período da contratação do mútuo, para comprovar ou não o repasse do empréstimo impugnado judicialmente, uma vez que
“a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente”
, associado ao fato de que foi comprovado, ainda que por capturas de telas sistêmicas, a realização de transferência bancária (via TED) do valor contratado.

O Apelante ainda sustenta a inadequação do caso concreto à repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC; a prescrição parcial do pedido de repetição de indébito; a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da obrigação de indenizar; e, por fim, se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões (id. 225931835) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 226638687).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida nos autos que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:
“
declarar inexistente o débito referente ao contrato no 816952497, no valor de R$ 1.343,28 (um mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
, firmado em 09 de junho de 2021;
condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral
devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora
, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
(Destaquei).

Consta dos autos, que a parte Autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais com tutela de urgência, aduzindo que em 26/08/2022 tomou conhecimento de um contrato de empréstimo que, apesar de não ter contratado, vinha sendo debitado de seu benefício de aposentadoria.

Diante desse contexto, a parte autora formalizou uma reclamação administrativa junto ao PROCON/MT, contudo não obteve êxito, porém, teve acesso ao contrato supostamente formulado para com a parte Ré, denominado Cédula de Crédito Bancário – CCB n.o 816952497-1 (id. 225932698) e por desconhecer a assinatura que consta no mencionado contrato ajuizou a presente ação pretendendo a declaração da inexistência de débito mediante a realização de perícia grafotécnica no documento, pedido expressamente formulado nos autos.

A parte Requerida
apresentou contestação (id. 225931809) sustentando, em síntese, que encontrou (em seus sistemas)
“o contrato de n. 816952497, em 84 parcelas de R$ 31,94, com valor total do contrato de R$ 1.343,28”
, cujo valor contratado
“foi pago por TED ao Banco Caixa Econômica Federal (104), Agência 0614, Conta 0135605 em 21/06/2021 e não consta devolução”
.

E como prova de suas alegações a parte Ré/Apelante,
reproduziu em sua peça de defesa
a cópia do contrato e capturas de telas sistêmicas comprovando a realização da transferência bancária (via TED).

A parte Autora impugnou a contestação (id. 225931812).

Posteriormente, o juiz saneou o feito determinando que as partes fossem intimadas para manifestar sobre a possibilidade de o feito ser julgado conforme o seu estado ou para dizerem se pretendiam produzir novas provas (id. 225931813).

A parte Autora/Apelada manifestou (id. 225931815) reiterando o pedido de realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo e a parte Ré nada manifestou, conforme certidão de decurso do prazo (id. 225931817).

Ante os fatos, a ação foi
julgada procedente
, para,
“
declarar inexistente o débito referente ao contrato no 816952497, no valor de R$ 1.343,28 (um mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
, firmado em 09 de junho de 2021;
condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral
devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora
, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
.

A parte Ré interpôs o presente recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório, tal que se deu com as contrarrazões apresentadas pela parte Autora.

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada ao reconhecer que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da contratação, para tanto, destaco os fundamentos da r. sentença:

“(...)

infere-se dos autos que o autor negou expressamente a existência do contrato, de maneira que o ônus de provar o contrário seria do réu, pois o ordenamento jurídico brasileiro não comporta prova negativa.

(...)

O autor negou expressamente que tenha lançado assinatura no contrato escrito e, na mesma oportunidade asseverou que não foi comprovada a assinatura.

A parte ré, por sua vez sustenta que tal documento comprova a existência da relação jurídica.

No entanto, dele não se pode extrair o valor jurídico pretendido pela instituição financeira, vez que a autenticidade da assinatura foi peremptoriamente questionada nos autos.

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Isso porque, contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil (...)

(...)

Contudo, na fase de especificação de provas, a parte ré não requereu a realização de perícia grafotécnica, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Destarte, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu de sua carga probatória, de modo que não se pode presumir que a assinatura presente naquele documento – contrato – seja verídica.

(...)”

Em verdade, bem se vê que o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte aquilo que lhe cabia comprovar e considerando o fato de que a parte Autora ajuizou a ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela parte Ré, nos autos do procedimento administrativo instaurado do PROCON/MT, incumbia à parte Ré comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pela parte Autora.

E sob esse ônus, a parte Ré fiou-se na
captura de tela
de seu sistema interno para comprovar a efetivação da transferência bancária (via TED) para a conta bancária da parte Autora do valor supostamente contratado, acontece que capturas de telas sistêmicas não são documentos hábeis para comprovar a contratação de um serviço, mormente quando não há outras provas nos autos.

Deveras, cabia à parte Ré/Apelante juntar aos autos o recibo de transferência bancária (via TED) não se desincumbindo desse ônus com a reprodução de
print’s
de tela sistêmica e ainda em baixa qualidade. Vejamos (id. 225931831 – p. 5):

E neste ponto específico, quanto a alegação da parte Apelante de que consta na contestação o pedido de expedição de ofício ao banco da parte Apelada para que o mesmo comprovasse o recebimento do empréstimo contratado, registro que a parte Apelante foi intimada após o saneamento do feito para se manifestar sobre as provas que ainda pretendia produzir e nada manifestou deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Em se tratando da comprovação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, dentre os quais um é de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada.

Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa.
(TJMT - N.U 1020667-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.”
(TJMT - N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada
não
é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
(TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação, disponibilização e utilização do serviço resta configurada a responsabilidade da parte Ré no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte Autora, inclusive os danos morais.

E considerando o caso dos autos,
em que a tese fulcral da inicial é a falsidade do contrato de empréstimo, a meu ver aplica-se
a Súmula n. 479 do STJ que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições bancárias em casos de fraude. Vejamos:

Súmula 479.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, como no caso dos autos, o dano se presume
,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Nesse contexto, resta incontroverso o dever da parte Apelada em ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela parte Apelada.

E, uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil é igualmente incontestável o direito da parte Apelada à indenização por dano moral pretendida, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto à condenação da parte Ré/Apelante à devolução dos valores debitados ao longo dos anos do benefício previdenciário da parte Autora/Apelada, trata-se de obrigação que decorre do reconhecimento da inexistência de contratação, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida também nesse ponto, mormente porque determinou a devolução na forma simples.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição parcial do pedido de repetição de indébito, vê-se que a alegada prescrição não se aplica ao caso concreto, uma vez que os descontos debatidos nos autos iniciaram em JULHO/2021 e não em FEVEREIRO/2018 como alegou o Apelante em sua tese.

Acerca da matéria,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”
(STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Por todo o exposto, temos que, uma vez alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido o fornecedor de serviço/produto, incumbe a este, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças em seu benefício previdenciário, o que não ocorreu
in casu
.

Nesse cenário, s.m.j., a parte Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte Ré, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

E, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024